Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO.

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente gera dano moral in re ipsa.

2. Mantém-se o valor da indenização fixado na r. sentença em R$ 8.000,00, se é quantia suficiente para compensar o consumidor e para punir a fornecedora, sem acarretar enriquecimento ilícito.

3. Negou-se provimento ao apelo.